Tribunal: STF
Processo: ARE 1552716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ORDENAÇÃO DA CIDADE. DEMOLITÓRIA. CARÊNCIA DE ALVARÁ CONSTRUTIVO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DOS PROPRIETÁRIOS. MORADIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 613 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO JÁ CHANCELADA NA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Encontram-se ponderados os direitos à moradia, com a ordem demolitória de obra desprovida de alvará, quando permitida a regularização da edificação à luz do ordenamento local. A inação do proprietário, porém, justifica determinação para desfazimento da obra, visto que irregularidades urbanísticas e ambientais não podem se perpetuar (Súmula n. 613 do STJ).



    2. Confluem nesse sentido, quanto à regularidade da ordem demolitória: Apelação n. 0313945-47.2017.8.24.0064, rel. Des. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 12-03-2024; Apelação n. 0300717-21.2016.8.24.0167, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 28-11-2023; Apelação n. 0011376- 37.2014.8.24.0005, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 25-07-2023; Apelação n. 0007211-60.2013.8.24.0011, rel. Des. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 26-10-2023; Apelação n. 0301149-28.2018.8.24.0019, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 31-08-2023 e Apelação n. 0315622-98.2014.8.24.0038, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 16-02-2023.



    3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Honorários recursais incabíveis.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para dirimir a quaestio, necessário destacar que a Súmula n. 613 do STJ foi ponderada à luz da possibilidade de regularização do imóvel. Não se está vetando possa ocorrer a legalização da obra. Entretanto, a letargia dos interessados em cumprir os encargos não pode ser perpetuado.



    Nesse ínterim, são judiciosas as palavras da eminente Juíza de Direito, Dra. Adriana Lisboa, que muito dignifica a magistratura catarinense, tanto por sua operosidade quanto pela qualidade de seus julgados, a qual diligentemente fundamentou acerca da impossibilidade de continuação da irregularidade (Evento 108, 1G):



    Como cediço, a Constituição Federal de 1988 garantiu a todos os direito de propriedade, desde que ela cumpra a sua função social (art. 5º, incisos XXII e XXIII, da CF/88), tanto na área rural quanto na urbana.



    O artigo 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, dispõe que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.



    Para dar efetividade ao cumprimento de suas normas, cabe ao Município também exercer o poder de polícia, com imposição de atos comissivos ou omissivos aos proprietários e possuidores de imóveis e construtores, a fim de coibir abusos e exigir dos administrados o cumprimento de suas obrigações de fazer ou não fazer impostas na legislação.



    Esse poder administrativo se traduz num "mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter os abusos do direito individual. Por esse mecanismo, que faz parte de toda Administração, o Estado detém a atividade dos particulares que se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao bem-estar social, ao desenvolvimento e à segurança nacional" (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro. 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2003. p. 127).



    Outrossim, "A construção em desacordo com as normas de urbanização municipal autoriza a Administração Pública, no exercício do seu poder de polícia, não só a embargá-la, imediata e sumariamente, mas também protestar pela sua demolição. "A ninguém é lícito construir onde a lei proíbe. O ordenamento urbanístico da cidade interessa a todos os munícipes. Sob pena de instauração do caos, é preciso prestigiar a ação administrativa contra a violação dos preceitos que tutelam os interesses de todos' (AC n. 35.564, da Capital, rel. Des. Xavier Vieira)" (AC n. 2004.014781-3, da Capital, rel. Des. Rui Fortes, j. 22-2-2005) ". (TJSC, Apelação Cível n. 2015.011269-3, de São José, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 14-07-2015).



    Quanto ao mérito, verifico que o pedido de demolição da obra merece provimento.



    Na hipótese, efetivamente restou comprovado nos autos que a autoridade administrativa não concedeu autorização para a construção embargada, de sorte que a obra vinha sendo realizada clandestinamente



    Ademais, trata-se de construção irregular, edificada em desconformidade com o Código Tributário Municipal - Lei Complementar Municipal n. 223/1973, ou seja, sem alvará de construção ou projeto previamente aprovado, o que não foi negado pelos réus.



    O Código Civil Brasileiro orienta que:



    Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.



    Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos.



     Nesse sentido, os artigos 199 e 200 da Lei Complementar Municipal n. 223/1973 dispõe:



    Seção X



    Da Taxa de Licença Para Execução de Obras Particulares



    Art. 199 Dependerá da licença prévia da Prefeitura, e pagamento desta Taxa, de acordo com a Tabela V, o início de toda e qualquer construção, reconstrução, reforma, reparo, acréscimo ou demolição de edifícios, casas, edículas ou muros, assim como o arruamento ou loteamento de terrenos e quaisquer outras obras em imóveis particulares.



    Art. 200 A licença só será concedida mediante prévia aprovação das plantas ou projetos das obras, na forma da legislação urbanística aplicável.



    Art. 201 A licença terá período de validade fixado de acordo com a natureza, extensão e complexidade da obra.



    Parágrafo único. Findo o período de validade da Licença, sem estar concluída a obra, o contribuinte é obrigado a renová-la, mediante o pagamento da mesma taxa.



    A construção sofreu embargo no ano de 2016, conforme Laudo Técnico (Evento 1, INF2), Embargo n. 350 - SEMAM e Embargo n. 6559 - DEFO (Evento 1, INF7, p. 1-2), demonstrando a ciência inequívoca do réu morador, Sr. Edson, acerca das irregularidades da construção localizada no lote n. 11.295, da Rodovia Rodesindo Pavan, Bairro Estaleirinho, nesta cidade: ausência de projeto aprovado e de alvará de construção.



    Ainda assim, um ano depois, em 17-12-2017, o Departamento de Fiscalização de Obras (DEFO) constatou que o réu descumpriu o Embargo n. 6559, razão pela qual foi emitido o Auto de Constatação de Infração n. 1025, sendo penalizado em multa no valor de um salário-mínimo (Evento 1, INF7, p. 3).



    Destaque-se que as imagens colacionadas na inicial evidenciam a ocorrência de edificações no local, sem a devida autorização (Evento 1, INF3-6).



    Os réus argumentaram que deram início à documentação pertinente, a fim de regularizar a edificação já existente há mais de 8 anos, requerendo dilação de prazo para sua apresentação (ev. 102-103). Entretanto, transcorrido mais de um ano e meio desde os requerimentos, nenhum documento aportou aos autos, não havendo notícias sobre a regularização do imóvel.



    Ademais, é o entendimento consolidado na jurisprudência que obra em curso ou mesmo finalizada sem o respectivo alvará concedido pela municipalidade pode ser embargada e até demolida. Tais providências decorrem do poder de polícia exercido pelo Município, ente a quem primordialmente compete o planejamento e gestão urbanos. Basta a inexistência do alvará para torná-la irregular e, por consequência, passível de demolição, conclusão alcançada também pelo Ministério Público (ev. 77).



    [...]



    Por fim, não se ignora que ao réu Edson Francisco Marcelino foi ofertada transação penal, pelo Ministério Público, a qual foi aceita e quitada pelo réu (autos n. 0007040-19.2016.8.24.0005) - ev. 103, contudo, registra-se que a transação penal lá oferecida teve por objeto apuração da suposta prática do crime previsto no art. 64 da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Nesse ponto, a responsabilidade cível é independente da criminal e a sentença penal só vincula a cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, o que não ocorreu neste caso.



    Assim, verifica-se que, seja qual for o atual estágio da obra, deve ser tida como clandestina, revelando-se legítimo o embargo e a consequente demolição.



    Ademais, os agravantes invocam matéria de ordem pública, inerente ao direito fundamental à moradia, pretendendo, com isto, afastar a constatação de inovação recursal.



    A afirmação, contudo, não prospera, visto que as matérias abarcadas pela possibilidade do juízo conhecer de ofício são aquelas listadas pelo art. 485, § 3º, do CPC, segundo o qual "o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado".



    Logo, inserindo-se o debate alusivo ao direito à moradia no âmbito de discussão de mérito, sua arguição deve ocorrer em tempo oportuno, sob pena de preclusão.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente